Tribunal: TJSP
Processo: 2038838-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Cabimento - Falta de condições financeiras para o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família – Deferimento do benefício aos terceiros agravantes.
PROCESSO CIVIL – Anulação de sentença transitada em julgado que julgou procedente ação possessória, ao fundamento de que os agravantes (terceiros na demanda)

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Cabimento - Falta de condições financeiras para o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família – Deferimento do benefício aos terceiros agravantes.
PROCESSO CIVIL – Anulação de sentença transitada em julgado que julgou procedente ação possessória, ao fundamento de que os agravantes (terceiros na demanda) dela deveriam participar, como litisconsortes passivos – Inadmissibilidade – Primeiro porque a sentença transitada em julgado não pode ser desconstituída no bojo dos autos onde foi proferida - Segundo porque o CPC prevê medidas específicas para a anulação da sentença e remédio exclusivo posto à disposição de quem sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo – Decisão mantida.
Recurso provido em parte, apenas para deferir a gratuidade processual aos agravantes.